Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. O redirecionamento da execução à empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, e pode ser realizado a qualquer momento, inclusive, em sede de cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil.
2. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes.
3. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato.
4. Ressalte-se a possibilidade ulterior de reexame do valor eventualmente acumulado da astreintes, caso se torne excessivamente oneroso, de acordo com o que estabelece o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.